Tribunal: TJDFT
Processo: 0716212-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ERRO NA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. TRANSFERÊNCIA DA RESERVA PARA ATIVA. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DE VALORES PAGOS. BOA-FÉ DO SERVIDOR DEMONSTRADA. RESTITUIÇÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS POR RUBRICAS ESPECÍFICAS. CABIMENTO. APELAÇÕES CONHECIDAS E IMPROVIDAS.

1. Nos termos do art. 51 da Lei n. 12.086/2009, a “progressão funcional do policial militar do Distrito Federal cessa com a sua transferência para a inatividade”, circunstância que impede a promoção por antiguidade e, por conseguinte, o reconhecimento de uma suposta preterição.

2. Ademais, o tempo de serviço somente é computado a partir do momento em que o militar é “reincluído” nas fileiras da corporação, conforme dispõe o art. 119, § 2o, do Estatuto dos Policiais-Militares da PMDF.

3. A nulidade do ato administrativo que resultou na transferência do autor para a reserva remunerada decorreu do poder de autotutela da Administração e produz efeitos retroativos (ex tunc), não gerando direitos à promoção por ressarcimento de preterição, pois não há como reconhecer uma contagem de tempo de serviço fictício para fins de promoção por antiguidade.

4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ (REsp n. 1.769.306, Tema 1.009), é cabível a restituição de valores pagos indevidamente ao administrado, salvo se demonstrado recebimento de boa-fé objetiva.

5. Dos elementos de convencimento trazidos aos autos, impõe-se reconhecer a boa-fé objetiva do autor quanto ao recebimento dos pagos pela Administração Pública, porquanto não restou comprovado que teria concorrido para o equívoco relativo à contagem do seu tempo de serviço para fins de transferência para a reserva remunerada.

6. Legítima a determinação de restituição de quantias recebidas por rubricas específicas, como indenização de férias, licença especial e ajuda de custo pela passagem para a reserva remunerada, porque inexistia o fato justificador dessas indenizações.

7. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.